Tribunal: TJSP
Processo: 3009096-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS E INFORMES NECESSÁRIOS AO CÁLCULO AO APARELHAMENTO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DO EXEQUENTE. Recurso tirado contra decisão que determinou à agravante, executada, a comprovação da data do efetivo desligamento do requerente da CBPM, bem como determinou a juntada das fichas financeiras de todo o período fixado até o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS E INFORMES NECESSÁRIOS AO CÁLCULO AO APARELHAMENTO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DO EXEQUENTE. Recurso tirado contra decisão que determinou à agravante, executada, a comprovação da data do efetivo desligamento do requerente da CBPM, bem como determinou a juntada das fichas financeiras de todo o período fixado até o desligamento definitivo para fins de elaboração de cálculos de liquidação. Acolhimento. Inteligência do art. 524, § 3o, do CPC. Inexistência de obrigação de fazer no título exequendo para que a CBPM promovesse o desligamento do exequente de seus quadros. Cessação do pagamento da contribuição à CBPM determinada ainda em sede de tutela de urgência, nos idos de 2008, de modo que conhecida de ambas as partes tal informação, descabendo imputar o ônus desta demonstração ao agravante e competindo ao próprio autor do cumprimento de sentença eventual demonstração caso ocorrida posteriormente à ordem judicial. Para mais, documentos e informes disponíveis aos exequentes por meio de acesso eletrônico ou mediante requerimento administrativo próprio ao órgão fazendário. "Não demonstrada, ainda que perfunctoriamente, a impossibilidade da parte obter diretamente a documentação que entende lhe ser útil, descabe sua requisição pelo Juiz" (in RSTJ 23/249). Precedentes. Desfecho de origem revertido. RECURSO PROVIDO.